Tribunal: STF
Processo: ARE 1579956
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Cooperativa. Contribuição social. Funrural. Súmula 279/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, apontando deficiência na fundamentação da repercussão geral, ausência de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais e aplicação da Súmula nº 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação preliminar da repercussão geral foi suficiente para admissibilidade do recurso extraordinário; (ii) saber se há necessidade de reexame fático-probatório, com incidência da Súmula nº 279/STF, no presente caso. 

    III. Razões de decidir

    3. A parte recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, sendo insuficiente a mera afirmação genérica da repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente. A deficiência na preliminar de repercussão geral não pode ser suprida em agravo interno, em razão da preclusão consumativa.

    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.